Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARIA PAULINA DA SILVA - CPF: 452.509.951-87 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EVANDRO PEREIRA LEAL - CPF: 853.925.531-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – MULTA COMINATÓRIA – FIXAÇAO EM VALOR RAZÓAVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – PRAZO SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MEDIDA COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade. 2. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1002804-73.2021.8.11.0011), ajuizada contra o agravante por MARIA PAULINA DA SILVA, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar ao Banco/réu/agravante que “
se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora
(...)
, no prazo máximo de 48h, sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
”
(cf. Id. no 70731068 dos autos de origem).

O Banco/agravante sustenta que “
o prazo para cumprimento da obrigação imposta se mostra extremamente exíguo
”, pois, “
após o pedido do Banco, o órgão pagador realiza a suspensão dos contratos em prazo muito superior
”, e assegura que, “
se a determinação judicial fosse diretamente ao INSS, certamente seria mais efetivo e menos gravoso
” (sic – cf. Id. no 115744951 - Pág. 3).

Afirma a “
necessidade de redução da multa
” e de “
alteração de multa diária para multa por evento
”, dizendo que, tratando-se de descontos em benefício previdenciário, “
somente se poderá considerar descumprida a ordem
(de abstenção)
quando descontado o valor
” (sic – cf. Id. no 115744951 - Pág. 6/7).

Diz que, se a obrigação não for afastada, a
“multa arbitrada deve ser afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade, bem como que seja realizado o arbitramento de multa por evento”.
(Id. no 115744951 - Pág. 10)

Aduz, por fim que “
o valor arbitrado a título de multa excede em muito o valor da parcela descontada
” e que, portanto, esta deve ser reduzida para “
patamares de valor razoáveis e aptos a não ensejar a punição desmedida do recorrente
” (sic – cf. Id. no 115744951 - Pág. 10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para “
afastar
a multa aplicada, já que o montante determinado pelo magistrado se mostra exorbitante, substituindo pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, ou a redução do valor da multa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte
”, ou, alternativamente, para que “
seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta (...), bem como, seja reduzido o valor da multa aplicada, para valores mais razoáveis e proporcionais e, assim também seja a multa seja aplicada por evento e não diária, seja limitado o prazo máximo temporal e valor máximo a ser aplicado
”, ou, no mínimo, para que “
seja afastada ou reduzida a um patamar razoável e condizente com a realidade
”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 115744951 - Pág. 15/16).

O pedido liminar foi indeferido (cf. Id. no 11601486).

Intimada para apresentar contrarrazões, o agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. (Id. 119502977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta na petição inicial (processo originário) que:
“Autora é pessoa idosa, percebe benefícios previdenciários e nesta condição, normalmente não faz análise dos seus extratos bancários diariamente. Contudo, mais recentemente após verificar seu extrato bancário, percebeu, um novo empréstimo consignado do Banco Bradesco Financiamentos S.A, (...) que a Autora não fez essa contratação e nem tão pouco teve qualquer contato com o Banco Réu”
.

A insurgência recursal consiste na reforma da decisão de primeiro grau para: afastar a multa diária fixada; se mantida, que o valor fixado em R$50,00 (cinquenta reais) por dia de descumprimento seja reduzido; que a multa diária seja convertida em multa por evento; e ainda, que o prazo fixado para cumprimento da decisão agravada seja dilatado.

Enxergando a presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, a MMa. Juíza deferiu o pedido liminar formulado pela autora, nos seguintes termos:

“Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos.

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que a requerente, apesar de estar tendo descontos em seu benefício, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que não contratou o serviço que lhe está sendo descontado.

O perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de pagamento valores referente a serviço não contratado, não podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu.

Com essas razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a demandada se abstenha de realizar os descontos mensais na conta da autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão de seguro, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)”. (cf. Id. no 70731068 dos autos de origem - Pág. 3/4).

Ao deferir a tutela de urgência a MMa. Juíza constatou a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, correta é a imposição de cominar as
astreintes
para coagir o réu a atender o comando judicial, assim como é a majoração do valor da multa ante a desobediência e injustificada resistência, visando, assim, evitar a continuação da prática de ato contrário ao direito, tendo a medida amparo legal no art. 536 do Código de Processo Civil, sendo amplamente admitida e utilizada em casos semelhantes.

Esse é o posicionamento uniforme deste eg. TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL – (...) – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, não havendo excesso no valor cominado. Tem-se que o entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de cominação das astreintes, em questões como a dos autos, com o fito de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação. O pagamento da multa somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada ou mesmo reduzida, sob pena de que, sendo fixada em valor irrisório, não possua a força cominatória necessária. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado –
Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - RAI N.U 1020967-37.2021.8.11.0000, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão que determina ao banco requerido suspender os descontos de parcelas referentes aos empréstimos consignados, ao que se evidencia, não contratados pela parte autora. Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoáveis, a fim de dar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial. (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado –
Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - RAI N.U 1021503-48.2021.8.11.0000, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022).

Como é sabido, a
s
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial,
já que só incidirá em
caso de o réu/agravante continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Embora o banco agravante pugne pelo afastamento da multa, sua aplicação é perfeitamente cabível ao caso, pois, o art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado
“
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Também não se aplica ao caso o pedido de multa por evento, uma vez que, em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida, a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial é perfeitamente válida e legal (CPC, art. 537).

Em razão da
finalidade de constranger ao cumprimento de uma obrigação, o valor da
astreinte
sempre deve ser expressivo a ponto de possuir força coercitiva e eficácia no caso concreto, embora não possa ser exagerado a ponto de causar enriquecimento imotivado da parte contrária, sendo que
o CPC dá ampla margem de definição ao magistrado a depender do caso concreto, daí porque, “
para se verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade,
deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal
, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1189031/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

No caso, não me parece excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em R$ 50,00 (cinquenta reais), na verdade, cuida-se de
quantum
até menor que o comumente fixado em casos semelhantes; além do mais, as razões recursais não denotam qualquer situação de urgência que recomende a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar, para além da fácil reversão da medida, que o valor fixado não implica em risco de abalo ao patrimônio do agravante, bastando o cumprimento da ordem simples e direta da ordem judicial assinalada.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra,
os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada (48 horas) parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.

A jurisprudência desta Corte é neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - FIXAÇÃO MULTA DIÁRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR DA MULTA - PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMITAÇÃO DO TETO MÁXIMO DA MULTA – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cediço que o objetivo da astreinte é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação. As astreintes têm amparo nos artigos 536 e 537, do Código de Processo Civil e, pela natureza inibitória, deve ser aplicada suficientemente para forçar o comando judicial, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Na hipótese, a multa aplicada pelo Juiz singular se revela proporcional e razoável à obrigação imposta. Além disso, o prazo fixado é suficiente para cumprir o comando judicial, que consiste em comandos de suspensão dos débitos impugnados. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAI N.U 1017022-42.2021.8.11.0000, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -

TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. A luz do art. 537, §1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – RAI N.U 1019082-85.2021.8.11.0000, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022